Tribunal: TJSP
Processo: 1082922-14.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Locação de imóvel. Ação de indenização de dano material e moral. Gratuidade de justiça negada aos apelados. Locatários que foram impedidos de entrar em seu imóvel em vista do fato de que o prédio foi interditado por graves vícios de construção. Pretensão de suspensão do processo para aguardar a resolução de feito que tramita em paralelo. Medida desnecessária, vez que o laudo pericial produzido

Ementa:
Locação de imóvel. Ação de indenização de dano material e moral. Gratuidade de justiça negada aos apelados. Locatários que foram impedidos de entrar em seu imóvel em vista do fato de que o prédio foi interditado por graves vícios de construção. Pretensão de suspensão do processo para aguardar a resolução de feito que tramita em paralelo. Medida desnecessária, vez que o laudo pericial produzido constatou a responsabilidade da construtora pelos vícios identificados. Processo sentenciado. Impossibilidade de reconhecimento de conexão. Responsabilidade da construtora decorrente dos próprios fatos. Responsabilidade da incorporadora conforme interpretação do artigo 43, inciso II da Lei no 4.591/1964. Dano moral caracterizado. Indenização fixada em valor adequado em vista das circunstâncias do caso concreto. Distribuição da sucumbência e fixação de honorários advocatícios de acordo com os parâmetros legais. Sentença de procedência parcial mantida. Recursos não providos.